Tribunal: STF
Processo: ARE 1482665
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 5, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO - CESSÃO PARCIAL DOS DIREITOS CREDITÓRIOS, COM RESERVA DE 30% PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - Decisão que determinou a devolução da integralidade dos valores depositados, à DEPRE, indeferindo a devolução do levantamento do percentual destinado ao pagamento da verba honorária - Manutenção da titularidade do crédito não cedido (30%) e da correspondente prioridade de pagamento, apesar da reserva para pagamento dos honorários contratuais - Inteligência do artigo 100, §§ 2º, 3º e 13, da Constituição Federal - Precedentes desta C. Câmara - Decisão reformada. Recurso provido.”



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para excluir, da devolução ao DEPRE, o equivalente a 30% do crédito, referente aos honorários contratuais, possibilitando, assim, o levantamento desse valor pelo advogado credor (Doc. 5, fls. 4-12):



    “Trata-se, o processo originário, de ação de procedimento comum, em fase de cumprimento de sentença, no âmbito da qual foi reconhecido, ao autor, que o cálculo do adicional por tempo de serviço e sexta-parte deve incidir sobre o total das verbas percebidas.



    Insurge-se, pois, o autor/exequente, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória, que, nos autos de incidente de expedição de precatório, determinou a devolução da integralidade dos valores depositados, à Diretoria de Precatórios DEPRE, indeferindo o levantamento do percentual destinado ao pagamento da verba honorária, nos seguintes termos:



    […]



    Com efeito, ao terceiro cessionário do crédito, não se aplica o benefício da prioridade, devendo, então, aguardar, para a satisfação de seu crédito, a ordem cronológica de apresentação do precatório.



    No caso presente, o titular do crédito (Roberto Benedicto Leite) cedeu-o parcialmente a terceiro (70%), mantendo, assim, a titularidade em relação ao restante (30%) e, em relação a esta parte, mantém-se a regra prioritária, porquanto mantida a titularidade do crédito, mesmo que, por opção daquela, seja destinado ao pagamento dos honorários contratuais.



    No aspecto, respeitado o entendimento da E. Magistrada da origem, vem prevalecendo a interpretação de que a reserva de parte do valor do crédito para pagamento de honorários contratuais não altera a titularidade do credor original em face do Estado.



    Nesse norte, vem decidindo esta C. Câmara:



    [...]



    Assim, é forçoso concluir pela manutenção da titularidade do crédito não cedido (30%) e da correspondente prioridade de pagamento, ainda que reservado para pagamento dos honorários contratuais.



    Impõe-se, portanto, a reforma da r. decisão agravada, no aspecto, excluindo-se, da devolução à DEPRE, o equivalente a 30% do crédito, referente aos honorários contratuais, e, por consequência, possibilitando o respectivo levantamento, pelo advogado credor, nos termos do artigo 22, § 4º, Lei nº 8.906/1994 (“Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.”).”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 9).



    No RE (Doc. 11), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV alega ter o acórdão recorrido violado o art. 100, §§ 8º e 13, da CF/1988, pois permitiu o fracionamento do precatório, o que é manifestamente contrário ao texto constitucional.



    Nas razões recursais, o recorrente esclarece, inicialmente, que em razão do caráter personalíssimo do regime de créditos superpreferenciais às pessoas acima de 60 anos, “o credor do precatório pode ceder seu crédito a terceiro, no entanto, ao cessionário não se aplicará o disposto no art. 100, §2º, da CF/88, que trata do precatório superpreferencial” (Doc. 11, fl. 6). Assim, “tendo havido cessão de crédito relativo a credor de verba alimentícia e que goza da mais absoluta prioridade no pagamento, a tal cessão não se aplica o §2º do art. 100 da CF, de modo que não se poderia realizar o depósito prioritário em favor das entidades cessionárias, sendo absolutamente correta a determinação de devolução” (Doc. 11, fl. 8).



    Amparando-se nesses fundamentos, defende a impossibilidade de destaque autônomo da verba de honorários contratuais, haja vista a sua natureza contratual e acessória a impedir o pagamento fracionado e autônomo da verba alimentar (Doc. 11, fl. 9).



    Sustenta a inaplicabilidade da Súmula vinculante 47 “aos honorários contratuais, uma vez que estes decorrem de relação jurídica alheia à Fazenda Pública, que não faz parte da avença, não podendo ser responsabilizada por este negócio jurídico” (Doc. 11, fl. 9). “Entendimento contrário conduz a fracionamento indevido do crédito, vedado pelo art. 100, §8º, da CF/88” (Doc. 11, fl. 11).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão agravada, pois “sendo o beneficiário atual da requisição o cessionário, somente quando do pagamento deste o percentual reservado dos honorários contratuais poderá ser levantado” (Doc. 11, fl. 12).



    Em contrarrazões sustenta-se, preliminarmente, (a) ausência de prequestionamento e de repercussão geral da matéria; e (b) incidência da Súmula 279/STF. Quanto ao mérito, alega-se que “não há como afastar a regra da prioridade na medida em que, no caso dos autos, a cessão fora apenas parcial e, portanto, remanesce o direito dos exequentes, ora agravantes, à prioridade constitucional na parte não cedida do crédito” (Doc. 13, fl. 6).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) as razões recursais são insuficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficou evidenciada a violação à norma constitucional apontada; e (b) incide, no caso, a súmula 279/STF (Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 17), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 



    1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República.



    2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes.



    3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.288.345-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/6/2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.190.713-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6.5.2019).



    O acórdão recorrido divergiu do referido entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    No mesmo sentido, em situação análoga à destes autos, vejam-se as decisões proferidas no ARE 1.465.876/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/11/2023; e ARE 1.476.790/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 06/3/2024, os quais receberam, respectivamente, as seguintes ementas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.”



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a decisão de 1º grau que “indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado não cedido, destinado ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais” (Doc. 5, fl. 2).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente